Tribunal: TJSP
Processo: 1048188-18.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pagamento de tributo – Equívoco no preenchimento do código e da guia de recolhimento – Pagamento que deve ser considerado efetuado – O recolhimento em código ou guia errados demanda simples providência administrativa de correção – Contribuinte que não está obrigado a segundo pagamento – Protesto da CDA – Inadmissibilidade – Sentença que concedeu a ordem confirmada –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pagamento de tributo – Equívoco no preenchimento do código e da guia de recolhimento – Pagamento que deve ser considerado efetuado – O recolhimento em código ou guia errados demanda simples providência administrativa de correção – Contribuinte que não está obrigado a segundo pagamento – Protesto da CDA – Inadmissibilidade – Sentença que concedeu a ordem confirmada – Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001082383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1048188-18.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VIA GLOBAL
TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, negaram provimento aos recursos, vencido o Relator sorteado, que declara.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA, vencedor, SOUZA NERY, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
OSVALDO DE OLIVEIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1048188-18.2018.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 2a VFP Juíza Lais Helena Bresser Lang.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
VIA GLOBAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
VOTO No 29.096.4
MANDADO DE SEGURANÇA Pagamento de tributo
Equívoco no preenchimento do código e da guia de
recolhimento Pagamento que deve ser considerado efetuado
O recolhimento em código ou guia errados demanda simples
providência administrativa de correção Contribuinte que não
está obrigado a segundo pagamento Protesto da CDA
Inadmissibilidade
Sentença que concedeu a ordem
confirmada
Recurso de apelação e reexame necessário
desprovidos, por maioria de votos.
Relatório
Mandado de segurança impetrado por Via Global Transporte
Rodoviário Eireli contra ato do Procurador Geral do Estado de São Paulo,
objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em face
de débitos de ICMS e o reconhecimento de nulidade da CDA 1.256.677.763.
A r. sentença, de relatório adotado, concedeu a segurança;
declara reexame necessário. 1
Recorre a FESP pela reforma da sentença; recurso processado
e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
1 Sentença, fls. 138/143.
2 Recursos de apelação, fls. 147/150; contrarrazões, fls. 155/160.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto vencido do Relator, eminente Des. SOUZA NERY, que
dava provimento aos recursos; votos vencedores deste 2o Juiz e dos demais
integrantes da Câmara, Des. EDSON FERREIRA, OSVALDO DE OLIVEIRA e SOUZA
MEIRELLES, que negaram provimento aos recursos voluntário e oficial. Fiquei
com a redação do acórdão.
Os recursos não comportam provimento.
Procedeu-se inscrição de tributário quitado na dívida ativa,
referente a ICMS declarado e não pago, CDA no 1.256.677.763; sustenta a
impetrante que anteriormente ao protesto efetuou o pagamento integral do
débito, extinguindo-se o débito tributário; o protesto da aludida CDA deve ser
sustado ou cancelado, além do que o débito foi atualizado por índice diferente
da Selic .
Comprovou-se o pagamento do tributo (fls. 24, 26), e a FESP
não nega a quitação do débito; em contestação (fl. 93), afirma que, caso tenha
sido feito algum recolhimento errôneo, a impetrante deve adotar as medidas
administrativas necessárias.
Não colhe a pretensão da apelante de equiparar ao não
pagamento o recolhimento errôneo de tributo; reconhecido o pagamento pela
própria FESP, o recolhimento do tributo em guia e código de receita
equivocados não autoriza a inscrição em dívida ativa ou protesto da respectiva
CDA, uma vez que o tributo que se encontra quitado e tampouco se admite a
cobrança de segundo pagamento pelo contribuinte. Colaciono arestos deste
Tribunal no mesmo sentido:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO EM CÓDIGO
ERRADO. Comprovação da boa-fé da contribuinte e da retificação pelo Fisco com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alocação da receita no código correto. Procedência do pedido mediato. Sentença
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(Apelação
Cível
1001635-72.2017.8.26.0270; Relator: José Maria Câmara Junior; 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapeva - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento:
19/08/2019).
Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual
concedida a ordem objetivada a fim de excluir-se o apontamento restritivo no
CADIN em relação a débito de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços
(ICMS). Existência de direito líquido e certo. Pagamento efetuado. Pedido de
retificação em âmbito administrativo pendente de apreciação pela Administração
Pública. Exclusão do apontamento indevido que é de rigor. Sentença mantida.
Apelação e remessa necessária improvidas, portanto. (Apelação Cível
1025615-20.2017.8.26.0053; Relator: Encinas Manfré; 3a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a VFP; Data do Julgamento:
14/05/2019).
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
ICMS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Pretensão da autora de ver declarados nulos os débitos apontados
no CADIN em seu desfavor. Pagamento de ICMS efetuado em guia GARE com o
código de receita errado. Preenchimento equivocado da GIA pela própria autora.
Retificação posterior, com o cancelamento administrativo dos débitos inscritos em
dívida ativa. Ação julgada procedente, com a condenação da Fazenda do Estado ao
pagamento dos consectários legais. Insurgência quanto à condenação aos
consectários legais. Inadmissibilidade. Ônus de sucumbência a cargo exclusivo do
réu. Sentença de procedência do pedido mantida. Em razão da sucumbência recursal,
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
1000025-16.2017.8.26.
0514;
Relator: Djalma Lofrano Filho; 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Itupeva; Data do Julgamento: 29/01/2019).

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD

PAGAMENTO
ATRAVÉS
DE
GUIA
E
CÓDIGO
ERRADOS

REGULARIZAÇÃO POSSIBILIDADE ERRO QUE NÃO AUTORIZA O
FISCO A EXIGIR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. 1. A guia de recolhimento
juntada pelo impetrante comprova o pagamento da integralidade do valor do ITCMD
efetuado e guia e código errados, cabendo à FESP proceder ao levantamento da
quantia já paga, e realizar as devidas correções para considerar adimplido o imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. (Remessa Necessária Cível
1033208-71.2015.8.26.0053; Relator: Décio Notarangeli; 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 1a VFP; Data do Julgamento: 11/10/2018).
Quanto aos juros de mora, a sentença também deve ser
confirmada; a CDA foi inscrita na dívida ativa em 22/08/2018, portanto, na
vigência da Lei 16.497/17, que alterou a regra dos juros de mora do ICMS, que
alterou a taxa de juros de mora de 0,13% ao dia para a Selic ; a pretensão de
recálculo não merecia guarida.
Diante do exposto, contra o voto do ilustrado Relator
sorteado, a Turma negou provimento ao recurso de apelação da FESP e ao
reexame necessário, para manter a sentença tal como lançada. É como voto.
Dispositivo
RECURSO
DE
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO,
DESPROVIDOS; declara voto vencido o preclaro Des. Souza Nery.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.412
Apelação / Remessa Necessária no 1048188-18.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Via Global Transporte Rodoviario Eireli
Interessado: Procurador Geral do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no 48.412
Trata-se de mandado de segurança em que o autor afirma que o
débito apresentado na CDA 1.256.677.673 se encontra quitado. Contudo, o
Estado, por sua vez, aduz que o débito foi pago em guia com o código errado,
código de outro tributo, de modo que não pode ser confirmada a quitação.
A r. sentença não traz argumento jurídico para aceitar o
pagamento do ICMS feito com código diverso na guia. Talvez porque não há
mesmo argumento.
É máxima do Direito que “quem paga mal paga duas vezes”.
Infelizmente não é possível determinar que o Estado aceite o pagamento em
guia com código errado, sob pena de abrir precedente para número infinito de
pessoas e sobrecarregar o Estado com a função de “consertar” tal fato via
sistema.
Se existe uma guia correta, um código correto para cada tributo a
ser pago, o contribuinte deve se ater a eles e fazer o pagamento de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as normas administrativas que o acompanha.
O procedimento correto é o autor requerer a devolução do valor
pago, pois não está destinado a imposto que por ele é devido, e efetuar
concomitantemente o pagamento do ICMS na forma legal.
Quanto a aplicação da Lei 13.918/09 está não foi comprovada nos
autos do mandado de segurança, tendo em vista a afirmação do Estado de que
tal norma não foi aplicada a CDA em discussão.
Desta forma, a meu aviso, a r. sentença merecia reforma para
denegar a.
A ilustrada maioria, no entanto, deu à demanda a solução mais
acertada
José Orestes de Souza Nery, Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
F6BE683
6
7
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
F78446C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048188-18.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.